Tribunal: TJMT
Processo: 1044104-06.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1044104-06.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RENATA DE ANDRADE PEREIRA - CPF: 024.182.161-44 (RECORRENTE), MARCUS VINICIUS SOUZA LIMA - CPF: 735.531.741-53 (ADVOGADO), SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR AR/MT - CNPJ: 04.264.173/0001-78 (RECORRIDO), CLARIANNA MARQUES DE ARRUDA E SILVA - CPF: 735.058.621-34 (ADVOGADO), MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS - CPF: 722.018.271-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1044104-06.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1044104-06.2025.8.11.0001

Recorrente:
Renata de Andrade Pereira

Recorrido:
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural Senar Ar/MT

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. USO DE IMAGEM EM REDES SOCIAIS SEM AUTORIZAÇÃO. PARTICIPAÇÃO EM EVENTO INSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO E DE FINALIDADE COMERCIAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado Cível interposto pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o uso não autorizado da imagem da recorrente, captada em evento público institucional e divulgada em rede social da recorrida, configura ato ilícito passível de indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito à imagem é protegido constitucionalmente e sua utilização sem autorização pode ensejar reparação, especialmente quando vinculada a fins comerciais ou quando expõe a pessoa de modo vexatório ou individualizado.

4.

As imagens foram captadas em evento público institucional, no qual a recorrente exercia função de promotora, e publicadas de forma contextualizada, sem destaque individual, com objetivo meramente informativo.

5.

A ausência de individualização da imagem, bem como a inexistência de exploração comercial ou ofensa à honra e dignidade da recorrente, afasta a configuração do dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A publicação de imagem de pessoa em evento público institucional, sem individualização, sem conotação comercial e sem exposição vexatória, não configura uso indevido de imagem nem gera dever de indenizar por dano moral.

2.

A simples ausência de autorização expressa não torna ilícito o uso da imagem quando não houver violação aos direitos da personalidade ou finalidade lucrativa.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 5º, inciso X; Código Civil, artigo 20; Lei nº 9.099 de 1995, artigos 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 403; TJPR, Apelação Cível nº 0001460-14.2021.8.16.0180, julg. 14.04.2025; TJ-MG, Apelação Cível nº 5009778-58.2019.8.13.0145, julg. 19.06.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1044104-06.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1044104-06.2025.8.11.0001

Recorrente:
Renata de Andrade Pereira

Recorrido:
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural Senar Ar/MT

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Renata de Andrade Pereira
.

Ação:
de
obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais
.

Origem:
4° Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id. 338745861)
:
julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que as imagens veiculadas
não destacavam individualmente a autora, tampouco promovia produtos ou serviços de forma publicitária.

Recurso Cível Inominado
(Id. 338745866): defende a reforma da sentença para julgar integralmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões:
Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1044104-06.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1044104-06.2025.8.11.0001

Recorrente:
Renata de Andrade Pereira

Recorrido:
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural Senar Ar/MT

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar a este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto por Renata De Andrade Pereira contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na presente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada pelo recorrente em face do
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural Senar Ar/MT
.

Da narrativa inicial, a autora relata que, em 18/06/2025,
atuou como trabalhadora “freelancer” em evento denominado “Feirinha da Turma da Mônica”, promovido pela parte recorrida. Posteriormente, foi surpreendida ao constatar que suas imagens haviam sido publicadas no perfil da empresa no Instagram, sem sua autorização prévia e sem qualquer contraprestação financeira.

A empresa recorrida, por sua vez, alegou que a autora teria sido contratada por empresa terceirizada, que as imagens não permitiam clara identificação da autora, que não houve finalidade comercial na publicação e que as imagens já haviam sido removidas antes do ajuizamento da ação.

A controvérsia cinge-se à verificação da ocorrência de dano moral indenizável pelo uso não autorizado da imagem da recorrente em publicações institucionais da recorrida em sua rede social.

Inicialmente, cumpre destacar que o direito à imagem é direito personalíssimo protegido pela Constituição Federal em seu art. 5º, inciso X, e pelo Código Civil em seu artigo 20, sendo inviolável e merecedor de tutela jurídica.

De fato, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 403, segundo a qual "
independe de prova do prejuízo a indenização pela publicação não autorizada de imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais
".

Contudo, a aplicação da referida súmula pressupõe que a utilização da imagem tenha ocorrido com finalidade econômica ou comercial, o que não se verifica no caso em análise.

Conforme se depreende dos autos, a recorrente participou como promotora do evento denominado "Feirinha da Turma da Mônica", organizado pela recorrida. As imagens publicadas no perfil institucional do Instagram da recorrida retratavam o evento como um todo, sem destacar individualmente a recorrente ou utilizar sua imagem para promover produtos ou serviços específicos.

A publicação tinha caráter meramente informativo e institucional, destinada a divulgar a realização do evento, sem qualquer exploração comercial direta da imagem da recorrente. Ademais, as imagens foram capturadas em ambiente público institucional, durante o exercício da função da recorrente como promotora do evento.

Nesse contexto, embora a imagem da recorrente tenha sido utilizada sem autorização expressa, tal fato, por si só, não configura ato ilícito capaz de gerar dano moral indenizável, considerando as circunstâncias específicas do caso concreto.

A propósito, colacionam-se os seguintes julgados:

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. USO DE IMAGEM EM PERFIS DE REDES SOCIAIS . FOTOGRAFIA OBTIDA EM ESTÁDIO DE FUTEBOL. EVENTO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA AUTORA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL . RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAMEAção de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada contra empresas provedoras de aplicações de internet, em razão da divulgação da imagem da autora em perfis de redes sociais .Sentença proferida pelo Juízo da 21ª Vara Cível de Curitiba julgando improcedente o pedido, ao fundamento de que a imagem foi captada em evento público, sem individualização ou intuito comercial.Apelação da autora sustentando responsabilidade objetiva das plataformas pelo não atendimento às notificações de remoção, violação aos direitos de personalidade, além de pleitear indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00, remoção das postagens sob pena de multa e fornecimento de dados dos responsáveis pelos perfis.Contrarrazões apresentadas pelas rés . II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a publicação de imagem de torcedora, obtida em estádio de futebol, em perfis de redes sociais, sem autorização, configura uso indevido de imagem apto a ensejar indenização por danos morais; (ii) saber se as plataformas rés podem ser responsabilizadas pela manutenção das postagens e pelos comentários ofensivos realizados por terceiros. III . RAZÕES DE DECIDIR6. A fotografia foi obtida em local público, durante evento desportivo, sem individualização da autora.7. A jurisprudência reconhece que a divulgação de imagem em evento público, de forma contextualizada e sem intuito de exploração comercial, não configura ilícito civil, nem viola o direito à imagem .8. A legenda da publicação não tem caráter depreciativo, inexistindo violação à honra ou à dignidade da autora.9. Eventuais comentários ofensivos feitos por terceiros não geram responsabilidade das plataformas, por não constituírem conteúdo próprio das rés .10. Ausente comprovação mínima de dano ou de exposição indevida da imagem da autora, não há que se falar em indenização por danos morais, correta a sentença de improcedência.11. Jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL ... PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL... DANO INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA” (TJPR - 8ª Câmara Cível - 0001460-14.2021.8 .16.0180 - J. 14.04 .2025). “RECURSO INOMINADO... DIVULGAÇÃO DE FOTOGRAFIA EM EVENTO PÚBLICO... USO INDEVIDO DE IMAGEM INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA” (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0029643-63.2011.8 .16.0012 - J. 09.10 .2013).IV. DISPOSITIVO E TESE12. Recurso de apelação conhecido e desprovido .Tese de julgamento: A divulgação de imagem obtida em evento público, sem individualização da pessoa e sem intuito comercial, não configura uso indevido de imagem nem gera direito à indenização por danos morais, sendo inaplicável a responsabilização objetiva das plataformas por comentários ofensivos feitos por terceiros. (TJ-PR 00215829820248160194 Curitiba, Relator.: substituta ana paula kaled accioly rodrigues da costa, Data de Julgamento: 13/10/2025, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/10/2025)”.

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. IMAGEM DE TERCEIRO. PUBLICAÇÃO NA INTERNET . AUSÊNCIA DE FINALIDADE COMERCIAL. INOCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO VEXATÓRIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. I . A publicação de imagem de pessoa na internet com fins comerciais, sem a devida autorização, concede o direito à compensação por danos morais, conforme previsto no artigo 20 do Código Civil, sendo dispensável a prova do prejuízo, como já pacificado pela Súmula 403 do STJ. II. Ausente a intenção de obter vantagem econômica com a divulgação de imagem de terceiro, não se vislumbra a ocorrência de dano. Não identificadas evidências que mostrem que o indivíduo, devido à publicação de suas imagens, tenha sido afetado em sua dignidade e reputação, expondo-se a situação vexatória, não é possível admitir indenização por dano moral . III. Recurso desprovido.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50097785820198130145 1.0000 .19.097293-5/002, Relator.: Des.(a) Luiz Gonzaga Silveira Soares, Data de Julgamento: 19/06/2024, 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/06/2024)”.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de
10% (dez por cento)
sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026